Tribunal: TJPA
Processo: 0012741-32.2019.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12194 - Contra a Mulher
Data de julgamento: 2026-01-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012741-32.2019.8.14.0005

APELANTE: JOSE HERALDO SANTOS DA SILVA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ MPPA

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA (ART. 129, § 9º, CP). PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. NÃO ACOLHIMENTO. MATERIALIDADE COMPROVADA POR LAUDO PERICIAL. AUTORIA DEMONSTRADA PELA PALAVRA FIRME E COERENTE DA VÍTIMA, CORROBORADA POR PROVA TESTEMUNHAL, ESPECIALMENTE POLICIAL. RELEVÂNCIA PROBATÓRIA DO RELATO DA OFENDIDA EM CRIMES DOMÉSTICOS. AUSÊNCIA DE DÚVIDA RAZOÁVEL. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I Caso em exame

Insurge-se a defesa contra a
Sentença (
ID: 27394530, datada de 24/06/2024) que condenou o apelante
JOSÉ HERALDO SANTOS DA SILVA
pela prática do delito tipificado no
art. 129, § 9º, do Código Penal Brasileiro
(Lesão Corporal no Âmbito Doméstico). A pena foi fixada em
02 (dois) anos, 07 (sete) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção
, a ser cumprida inicialmente em
regime Semiaberto
.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

01.
Parte superior do formulário

Parte inferior do formulário

A defesa do acusado alega e requer:

·

Absolvição por insuficiência de provas
, invocando o princípio
in dubio pro reo
.

III - Razões de decidir

01.

A absolvição por insuficiência de provas não se sustenta, pois a materialidade do crime restou comprovada pelo laudo pericial, e a autoria foi demonstrada pelo relato firme e coerente da vítima, corroborado pela prova testemunhal, especialmente pelo depoimento do policial que atendeu à ocorrência. Em crimes de violência doméstica, a palavra da vítima possui especial relevância probatória quando harmônica com os demais elementos dos autos, conforme entendimento pacífico do STJ e do TJPA. Ausente dúvida razoável, afasta-se o princípio do in dubio pro reo, devendo ser mantida a condenação e a dosimetria fixada na sentença.

IV - Dispositivo e tese

02.

Recurso conhecido e improvido.

Tese de Julgamento:

03.

Mantém-se a condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito da violência doméstica quando a materialidade é comprovada por laudo pericial e a autoria decorre de relato firme e coerente da vítima, corroborado por prova testemunhal, especialmente policial. Nos delitos praticados em contexto doméstico, a palavra da vítima possui especial valor probatório, sendo suficiente para sustentar o édito condenatório quando harmônica com o conjunto probatório, inexistindo dúvida razoável a autorizar a absolvição.

Dispositivos relevantes
:

Artigo 129, § 9º, do Código Penal, c/c o art.

24-A, da Lei 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada:

(STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022).

(STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025).

(TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024).

(TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal).

(TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023).

(STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025).

(STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025).

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
conhecer do recurso e, em seu mérito, não conceder provimento
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em plenário virtual na ____ Sessão Ordinária da 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiçado Estado do Pará, no período compreendido entre os dias ____ e ____ do mês de ________________ de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) ________________________________________ .

Belém, ___ de __________________ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO PENAL: 0012741-32.2019.8.14.0005
.

APELANTE: JOSÉ HAROLDO SANTOS DA SILVA.

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADORA DE JUSTIÇA: ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER.

REVISOR: Des. JORGE LUIZ LISBÔA SANCHES.

RELATOR: Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
JOS
É
HERALDO SANTOS DA SILVA
(ID: 27394536), contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal de Altamira (ID: 27394530), que o condenou às sanções do art. 129, § 9°, do Código Penal, à pena de 02 anos, 07 meses e 22 dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Narra a denúncia (ID: 27394482) que, em 01/11/2019, o apelante, apresentando sinais de embriaguez, agrediu o filho de 3 anos e, após intervenção da companheira Polyana Veras Paz (grávida de 07 meses), passou a enforcá-la e empurrá-la, causando-lhe lesões corporais.

Em suas Razões Recursais (ID: 27394536), a defesa sustenta:

·

Insuficiência de provas para a condenação, alegando que não há comprovação inequívoca da materialidade e autoria, pugnando pela absolvição com base no princípio
in dubio pro reo
.

O Ministério Público, em contrarrazões (ID: 27394546), manifestou-se pelo desprovimento do recurso, argumentando que a palavra da vítima é coerente e está amparada pelo laudo pericial.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer, (ID: 27607553) opinou pelo conhecimento e desprovimento do apelo, ratificando a solidez do conjunto probatório.

É o relatório.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

Des. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Relator

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade conheço do recurso, e em seu mérito não concedo provimento ao recurso interposto, e passo a proferir voto.

01.

ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS.

A

pretensão absolutória fundada em alegada insuficiência de provas não encontra amparo no conjunto fático-probatório dos autos
.

A
materialidade do delito de lesão corporal
praticado no âmbito da violência doméstica resta cabalmente comprovada pelo Laudo de Perícia de Lesão Corporal (ID: 27394483), juntado aos autos e expressamente referido na sentença, o qual descreve a presença de hematoma de aproximadamente 01 cm na face lateral do cotovelo direito e hematoma de cerca de 04 cm na face posterior da coxa esquerda da vítima, evidenciando a ocorrência de agressões físicas.

A autoria
, por sua vez, emerge de forma segura e consistente das provas produzidas.

A vítima, Polyana Veras Paz, (IDs: 27394506/27394507) relatou de maneira firme, coerente e harmônica, tanto na fase policial quanto em juízo, que o apelante chegou à residência embriagado, passou a agredir o filho do casal e, ao ser interpelado por ela, passou a enforcá-la, proferir ofensas verbais e, por fim, empurrá-la ao chão, ocasionando as lesões constatadas no exame pericial.

A versão defensiva, no sentido de que não teria havido agressão e de que a vítima estaria embriagada, não se sustenta diante da prova testemunhal produzida.

O Tenente da Polícia Militar Eder de Jesus Pereira da Silva, (ID: 27394508) que atendeu à ocorrência, afirmou em juízo que o apelante apresentava sinais evidentes de embriaguez, enquanto a vítima se encontrava sóbria e visivelmente lesionada, circunstância que fragiliza de forma significativa a narrativa defensiva.

Cumpre salientar que, nos crimes praticados no contexto da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevância probatória, por se tratarem de condutas que, em regra, ocorrem na clandestinidade, longe de testemunhas presenciais.

Cumpre ressaltar que, nos crimes praticados no âmbito da violência doméstica e familiar, a palavra da vítima assume especial relevo probatório, haja vista que tais condutas, em regra, ocorrem sem a presença de testemunhas diretas.

A jurisprudência é pacífica no sentido de que o relato da vítima, quando firme, coerente e harmônico com os demais elementos de prova, constitui meio idôneo e suficiente para embasar o decreto condenatório. Vejamos:

“(...)
Nos delitos de violência doméstica em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios
. (...)” (STJ - AgRg no AREsp: 2173870 DF 2022/0225654-6, Data de Julgamento: 04/10/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/10/2022). Grifei.

“(...)
Oportuno salientar que em delitos praticados no âmbito doméstico
,
tais como o de lesão corporal e o de ameaça
,
a palavra da vítima é elemento de convicção de suma importância
,
levando-se em consideração que geralmente não há testemunhas
,
ainda mais quando coerente com outros elementos colacionados
,
constituindo desta forma elemento idôneo de amparo a condenação
. (...)” (STJ - AREsp: 00000000000002861698, Relator.: Ministro CARLOS CINI MARCHIONATTI (DESEMBARGADOR CONVOCADO TJRS), Data de Julgamento: 23/03/2025, Data de Publicação: Data da Publicação DJEN 26/03/2025). Grifei.

“(...)
A palavra da vítima de violência doméstica reveste-se de valor probatório importantíssimo, consoante entendimento da jurisprudência pátria (STJ. AgRg no AREsp n. 1.495.616/AM. HC n. 461.478/PE. HC nº 385290/RS), especialmente quando se mantém coesa e coerente e é corroborada pelos demais elementos dos autos.

(...)” (STJ. AgRg nos EDcl no AREsp: 1872078/SP; AgRg nos EDcl no AREsp 1638190/RJ). (...)” (TJ-SP - Apelação Criminal: 1500631-92 .2021.8.26.0272 Itapira, Relator.: Toloza Neto, Data de Julgamento: 08/04/2024, 3ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 08/04/2024). Grifei.

O Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em igual sentido, já assentou:

DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. TESE NÃO ACOLHIDA. A MATERIALIDADE E AUTORIA RESTAM EVIDENTES DIANTE DOS DEPOIMENTOS COLHIDOS NAS ESFERAS POLICIAL E JUDICIAL
.
JÁ SE TEM O ENTENDIMENTO PACIFICADO NA JURISPRUDÊNCIA QUE EM CRIMES DESSA NATUREZA, A PALAVRA DA VÍTIMA ASSUME ESPECIAL RELEVÂNCIA,
POIS NORMALMENTE SÃO COMETIDOS SEM A PRESENÇA DE TESTEMUNHAS OCULARES, APROVEITANDO-SE O AGENTE DO VÍNCULO QUE MANTÉM COM A OFENDIDA.
NO CASO EM TELA, O DEPOIMENTO PRESTADO PELA VÍTIMA
É FIRME E SEGURO, COMPROVANDO QUE O ACUSADO, SEU IRMÃO LHE AMEAÇOU COM UMA FACA, DIZENDO QUE CORTARIA SUA CABEÇA. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 08153156320228140401 19175345, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 15/04/2024, 1ª Turma de Direito Penal). Grifei.

“(...)
Nos crimes praticados no contexto de violência doméstica
,
a palavra da vítima possui maior relevância, ainda mais quando em conformidade com o conjunto probatório
. (...)” (TJPA, Apelação Criminal n.º 0010200-57.2018.8.14.0006, Rel. Des. Rosi Maria Gomes de Farias, 1ª Turma de Direito Penal, j. 27/03/2023). Grifei.

O Protocolo para Julgamento com Perspectiva de Gênero, instituído pela Resolução CNJ n.º 492/2023, também orienta que, em casos de violência baseada em gênero,
se atribua alta valoração ao relato da mulher
,
reconhecendo-o como meio de prova idôneo e suficiente quando coerente e harmônico com o restante do acervo probatório
— exatamente como se verifica no presente caso.

Ademais, jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça reconhece a idoneidade probatória dos depoimentos prestados por policiais, desde que coerentes, firmes e harmônicos com o conjunto probatório, não havendo óbice à sua utilização para a formação do juízo condenatório. Veja-se:

“(...) A
jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que os depoimentos dos policiais
,
quando coerentes e compatíveis com as demais provas dos autos, têm valor probante
. (...)” (STJ - AgRg no REsp: 00000000000002172876 PR 2024/0365833-7, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 24/06/2025, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 03/07/2025). Grifei.

“(...)
O Superior Tribunal de Justiça entende que o depoimento de policiais, quando em consonância com outras provas
,
é idôneo para fundamentar condenação
. (...)” (STJ - HC: 00000000000000778557 RJ 2022/0332093-9, Relator: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 14/05/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 21/05/2025). Grifei.

Dessa forma, inexistindo contradições relevantes e estando os relatos corroborados por outras provas dos autos, os depoimentos policiais mostram-se aptos a embasar a condenação.

No caso concreto,
o relato da ofendida mostra-se linear, preciso e isento de contradições
,
encontrando respaldo na prova técnica e na prova testemunhal
, ambas produzidas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, formando um conjunto probatório harmônico e robusto.

Não há, portanto, espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
, pois a condenação não se apoia em conjecturas ou indícios frágeis, mas em provas diretas, técnicas e testemunhais consistentes, que afastam qualquer dúvida razoável acerca da materialidade e da autoria do crime previsto no art. 129, § 9º, do Código Penal.

Por fim, a dosimetria da pena, tal como fixada pelo Juízo de origem, observou os parâmetros legais, com adequada valoração das circunstâncias judiciais desfavoráveis, consideradas a gravidade concreta da conduta, a prática do delito na presença de criança de tenra idade e o contexto de violência doméstica baseada no gênero, revelando-se proporcional e devidamente fundamentada, inclusive quanto à fixação do regime inicial de cumprimento da pena.

Diante de todo esse cenário, o édito condenatório revela-se juridicamente correto, suficientemente fundamentado e em plena consonância com o acervo probatório dos autos, razão pela qual deve ser integralmente mantido,
rejeitando-se a tese defensiva de absolvição por insuficiência de provas
.

Por todo o exposto, e em consonância com o parecer da douta Procuradoria de Justiça (ID: 27399206), voto pelo
CONHECIMENTO do recurso de apelação
e,
no mérito
,
pelo IMPROVIMENTO
, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida pelo Juízo a quo (ID: 27394530), que condenou
JOSÉ HERALDO SANTOS DA SILVA
como incurso nas sanções do Art. 129, § 9º, do Código Penal, nos termos da fundamentação acima exposta.

É como
voto
.

Belém/PA, __ de ______ de 2025.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 06/02/2026